Tribunal: TCU
Processo: 032.671/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10942/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.671/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Lagares Rodrigues Vidal (XXX.921.256-XX); Ana Raquel Almeida e Franco (XXX.839.946-XX); Claudinei Martins (XXX.273.566-XX); Diogo Facundes Fontenele Romanato (XXX.309.866-XX); Lucas Soares Rezende (XXX.591.086-XX); Magno Antonio Gomes Oliveira (XXX.981.246-XX); Marcos Vinicius Urci (XXX.797.396-XX); Thiago Cunha Lage (XXX.513.156-XX); Wellington Clovis de Sousa (XXX.074.646-XX); Willian Lopes Pecanha (XXX.941.596-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.